Tribunal: TJMT
Processo: 1030970-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030970-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS - CPF: 017.748.008-45 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. FALHA NO LINK DISPONIBILIZADO.

FALHA DE ACESSO COMPROVADA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RETORNO DO FEITO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por
contumácia
, entretanto, restando comprovada a falha no link de acesso à sala de audiência, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS, em face de sentença, pela qual foi julgada extinta a presente ação, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação.

Inconformada, a pretensão recursal é pela reforma da sentença de primeiro grau, na qual o recorrente alega, em síntese, falha no link de acesso à sala de audiência, mormente quando foi disponibilizado o link de acesso referente pauta concentrada da Energisa.

Menciona que tentou acesso à sala virtual, todavia, foi negado o seu acesso.

Por tais razões, requer o provimento do presente recurso e a anulação da sentença recorrida para que seja devolvido o processo ao juízo de primeira instância e prosseguimento dos atos processuais, conforme procedimento do juizado especial cível.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023